Tribunal: TJDFT
Processo: 0727436-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGADO ALIMENTAR. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. MAIORIDADE CIVIL DA ALIMENTANDA. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AÇÃO SUBJACENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXONERAÇÃO. EFEITOS. RETROAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO DA ALIMENTANDA (STJ, SÚMULA 621). DÉBITO SOBEJANTE. ATUALIDADE DOS ALIMENTOS. ELISÃO. CARÁTER ALIMENTAR. PRESERVAÇÃO. AFASTAMENTO. DÉBITO SOBEJANTE NÃO ATUAL. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA. PRISÃO CIVIL. DECISÃO DE ADVERTÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. ILEGITIMIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. Aferido que o alimentante fora alforriado da obrigação de prestar alimentos à alimentanda, porquanto beneficiado por sentença que o exonerara da prestação alimentar, ainda que não aperfeiçoado o trânsito em julgado do provimento exoneratório cujos efeitos retroagem à data da citação da alimentada na ação de exoneração, consoante entendimento positivado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula 621, considerando-se o devedor exonerado desde então, não subsiste lastro material para a preservação do decreto prisional que o alcançara diante da nova realidade descortinada e do fato de que as prestações subsistentes à exoneração já não ostentam natureza atual, perdendo seu conteúdo alimentar emergencial, inviabilizando sua perseguição sob o rito da coerção pessoal (CPC, art. 528, §7o).

2. Conquanto o obrigado alimentar tenha sido exonerado da obrigação alimentar que o afligira por ter dela ter sido exonerado, retroagindo a exoneração à data da citação da destinatária da prestação na ação movimentada com esse objeto, a alforria não alcança as parcelas vencidas anteriormente ao advento do fato elisivo, mas, apreendido que as parcelas em aberto já não ostentam natureza alimentar emergencial, pois vencidas há muito, não se reveste de lastro sua segregação, pois, sob a nova realidade, o executivo, modulado pelas prestações não alcançadas pelo decreto alforriador, deve ser processado pelo procedimento da expropriação patrimonial.

3. Agravo conhecido e provido. Unânime.